Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. PEDIDO JÁ APRECIADO. AUTOS. MEDIDA PROTETIVA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A análise da existência de elementos referentes à alegada união estável exige dilação probatória, a ser realizada mediante a observância do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem.
3. A pretensão de restituição de bens supostamente pertencentes a uma das partes, já examinada quando da análise das medidas protetivas, somente comporta reavaliação mediante a apresentação de novos elementos capazes de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.
4. Recurso conhecido e não provido.